Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-29.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada, CARINE FERREIRA OLIVEIRA DA COSTA, em sede de contrarrazões (id 25163357).